Tribunal: STF
Processo: Rcl 92888
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Grillo Ltda. em face de decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e de acórdãos integrativos proferidos pelo Órgão Especial daquela Corte, nos autos do Processo nº 0041460-37.2017.8.17.2001, sob alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e de afronta à autoridade da decisão proferida no Tema 745 da repercussão geral.

Sustenta a reclamante, em síntese, que impetrou mandado de segurança na origem para assegurar o recolhimento do ICMS incidente sobre energia elétrica com base na menor alíquota vigente no Estado de Pernambuco, em observância aos princípios da seletividade e da essencialidade. 

Afirma que, embora o TJPE tenha reconhecido parcialmente seu direito para limitar a tributação à alíquota geral de 18%, deixou de observar que a legislação estadual prevê alíquotas inferiores, de 7% e 12%, para bens e serviços que reputa menos essenciais, o que evidenciaria desconformidade com a ratio decidendi firmada por esta Corte no RE 714.139/SC. 

Aduz que opôs embargos de declaração, interpôs recurso extraordinário e, posteriormente, agravo interno contra a decisão que lhe negou seguimento, todos rejeitados pelo tribunal de origem, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.

A reclamante defende que o TJPE, ao impedir a subida do recurso extraordinário sob o fundamento de aderência automática ao Tema 745, teria realizado indevido juízo de mérito constitucional, usurpando a competência desta Suprema Corte para apreciar a correta incidência do precedente em face das peculiaridades da legislação pernambucana. 

Com base nesses fundamentos, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A ementa do acórdão reclamado é a seguinte (eDoc. 3):

“Direito Tributário. Agravo interno. ICMS. Energia elétrica. Alíquota superior à das operações em geral. Essencialidade. Análise de lei local. Tema 745 do STF. Distinção não demonstrada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de conformidade entre o acórdão recorrido e o Tema 745 do STF, que fixa a impossibilidade de adoção de alíquota superior à geral sobre operações envolvendo bens e serviços essenciais, como energia elétrica e telecomunicações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da alíquota de dezoito por cento à energia elétrica, prevista na legislação estadual, diverge da tese firmada no Tema 745 do STF, ou se configura matéria de análise de legislação infraconstitucional local, insuscetível de revisão em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. A definição de alíquotas pelo legislador estadual segue o princípio da legalidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade, conforme o Tema 745 do STF.
4. Questionamentos relativos à interpretação da essencialidade ou à comparação com alíquotas aplicáveis a mercadorias supérfluas demandam exame da legislação estadual (infraconstitucional), o que é vedado em sede de recurso extraordinário pelo óbice da Súmula 280 do STF.
5. O agravante não demonstrou distinção (distinguishing) ou superação do precedente vinculante aplicável (Tema 745), limitando-se a reiterar argumentos já examinados, em descumprimento ao art. 1.021, § 1º, do CPC.”

A decisão reclamada limitou-se a aplicar, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a orientação firmada no Tema 745 da repercussão geral, concluindo que a insurgência da parte demandaria, em verdade, o reexame da legislação tributária local e da moldura fático-processual da causa, providências inviáveis na via extraordinária, nos termos das Súmulas 280 e 279 do STF. 

Nessas circunstâncias, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não configura usurpação da competência desta Suprema Corte nem em afronta à autoridade de seu precedente vinculante.

Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl47.699AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl56.098AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF;

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente